Tribunal: STF
Processo: HC 53180
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-19
Data de publicação: 1975-03-19

Ementa:
Expulsão  -  Casamento  com  Brasileira  -  desquite.  1.  O
Decreto-Lei 941/69  exclui  a  expulsão  de  estrangeiro  casado  com
brasileira, se não estiver desquitado ou separado dela. (art. 74, I).
2. Estrangeiro condenado e com 26 registros policiais e  passivel  de
expulsão ainda que esses fatos tenham ocorrido antes  do  Decreto-Lei
941/69 e decretos que regem hoje a matéria.